Tribunal: TJES
Processo: 0006483-52.2013.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula Hipotecária; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006483-52.2013.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

APELADO: ELISMAR SOUZA ROBERTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ACORDO HOMOLOGADO NOS AUTOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA.

EXTINÇÃO DO PROCESSO.
PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL

INDEFERIDO. POSSIBILIDADE. ACORDO QUE RENEGOCIOU A DÍVIDA. PAGAMENTO PARCIAL.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
A
parte apelante recorreu da r. sentença
a quo

tão somente acerca do
indeferimento do
pedido de desentranhamento do título de crédito original.

2.

N
ota-se que a r. sentença a quo equivoca-se ao embasar seu entendimento na ausência de necessidade e utilidade para a entrega do aludido título origina
l
, uma vez que, apesar
das partes reconhecerem o valor e convencionarem o pagamento da dívida
,
também
restou estabelecido que seria con
feccionado
um aditivo contratual a ser averbado junto ao Cartório competente.

3.
N
ão houve uma novação da dívida e sim
a sua
renegociação/
repactuação,
fat
o
evidenciado
na tabela anexa ao termo de audiência, fl. 229,
e na determinação de averbação do aditivo junto ao cartório competente.

4
.

A
pesar de correta a
extin
ção

d
a execução,
nota-se que,

em caso de eventual inadimplemento
do acordo
pelo apelado,

ocasionará
a propositura de
uma
nova execução, daí porque plenamente justificável que tenha em seu poder as vias originais do título de crédito,
com o aditivo,
a fim de subsidiar eventual demanda, caso necessário.

5
.

Recurso conhecido e
p
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0006483-52.2013.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

APELADO: ELISMAR SOUZA ROBERTO

Advogados do(a) APELANTE: PRISCILLA SANTOS CORDEIRO DE ANDRADE - MG92951-A, JAKELINE FIGUEIREDO DE MELO RODRIGUES - BA26382-A

Advogado do(a) APELADO: NELMA DE SOUZA - ES25157-A

VOTO

C
onforme relatado,
c
uidam os autos
de recurso de
apelação
cível

interposto p
or

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
,
contra
a
r. sentença
de fl
s
.
161/162 dos autos digitalizados
,
prolatada pel
o

MM. Juízo da 2
ª
Vara
Cível
d
a
Comarca d
e
São Mateus
,
Dr. Felipe Rocha Silveira,

que, nos autos da
execução de título extrajudicial
ajuizada em face de
ELISMAR SOUZA ROBERTO
,

homologou o pedido de desistência formulado pela parte exequente, na forma de artigo 485, VIII, c/c
9
24, III e art. 925 todos CPC e indeferiu o pedido de desentranhamento dos títulos que instruem a presente execução.

Nas razões recursais

apresentadas
às fls.
197/205,

o

apelante

alega, em síntese, que:
I)
pelos
“
termos do acordo formulado nos autos dos embargos à execução verifica-se que o seu próprio conteúdo vinculava a validade do acordo à apresentação pelo Apelado do competente aditivo devidamente averbado no cartório de registro de imóveis”;
II)
“a lavratura do aditivo era uma das condições de validade do acordo firmado, restando claro que se não houvesse a efetiva formalização e registro, não teria o acordo qualquer validade”;
III)
havendo inadimplência, deve a dívida ser cobrada mediante nova ação de execução da Cédula Rural Hipotecária nº 200.2010.599.1949, acompanhada do aditivo de re-ratificação.

C
ontrarrazões recursais,
fls. 258/267, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em breve escorço fático,
o

banco
apelante ajuizou a execução de título extrajudicial originária, com fulcro
na Cédula Rural Hipotecária nº 200.2010.599.1949, emitida em 10/09/2010, com vencimento final em 10/09/2019, no valor nominal de R$ 48.562,20 (quarenta e oito mil quinhentos e sessenta e dois reais e vinte centavos).

Nos autos dos Embargos à Execução nº 0004041-96.2014.8.08.0047, interpostos pela parte executada,
houve
a
prolação de
sentença, em audiência,
onde as
partes transacionaram e pugnaram pela extinção da presente execução.

Ato seguinte, o MM. Juízo
a quo,
proferiu a r. sentença, ora recorrida,
homologando o pedido de desistência e indeferindo o pedido de desentranhamento
da Cédula de Crédito Rural original
, vejamos
:

(...) frente o exposto,
HOMOLOGO
o pedido de desistência formulado pela parte exequente e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCESSO DE EXECUÇÃO
sem resolução do mérito, conforme art. 485, VIII, c/c art. 924, III e art. 925, todos do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas remanescentes ou honorários advocatícios, considerando o acordo realizado nos embargos à execução.

INDEFIRO
o pedido de desentranhamento dos títulos que instruem a presente execução para entrega ao exequente, diante do acordo homologado nos autos dos embargos à execução em apenso,
onde poderá haver pedido de cumprimento de sentença em caso de eventual inadimplemento da obrigação
.

Na hipótese dos autos, a parte apelante recorreu da r. sentença
a quo

tão somente acerca do
indeferimento do
pedido de desentranhamento do título de crédito original.

Pois bem.

Analisando os termos do acordo celebrado nos autos dos Embargos à
E
xecução nº 0004014-96.2014.8.08.0047, fls. 225/227,
verifica-se que

as partes entabularam o seguinte:

1. As partes reconhecem o valor atual da dívida nesta data no montante de R$ 67.016,81 (sessenta e sete mil, dezesseis reais e oitenta e um centavos)
.
2.

O embargante Elismar Souza Roberto pagará a dívida em 10 (dez) parcelas anuais
conforme tabela em anexo que passa a integrar o presente acordo.
3.

A primeira parcela terá o seu vencimento no dia 30/11/2021 e as demais no mesmo dia e mês dos 9 (nove) anos subsequentes
.
4.
Até o dia 20/12/2017 o embargante Elismar Souza Roberto disponibilizará em sua conta corrente número 3379-4, agência 200,
a quantia de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) para o banco embargado realizar o débito em conta a título de amortização prévia da dívida.

5.
No prazo de 24 (vinte e quatro) horas após o referido débito em conta previsto no item 4,
o banco embargado disponibilizará o aditivo contratual para o embargante providenciar averbação junto ao cartório competente
.
6.
Até o dia 28/12/2017 o embargante Elismar Souza Roberto
dará entrada no pedido de averbação do aditivo junto ao cartório competente
.
7.
A Defensoria Pública comprovará nos autos no prazo de 15 (quinze) dias o débito referido no item 4 e o cumprimento do item 6.
8.
Com o cumprimento dos itens 4,5 e 6, as partes requerem a extinção da execução nº
0006483-52.2013.8.08.0047 em apenso, com o seu arquivamento.

Com efeito, nota-se que a r. sentença a quo equivoca-se ao embasar seu entendimento na ausência de necessidade e utilidade para a entrega do aludido título origina
l
, uma vez que, apesar
das partes reconhecerem o valor e convencionarem o pagamento da dívida
,
também
restou estabelecido que seria con
feccionado
um aditivo contratual a ser averbado junto ao Cartório competente.

D
esse modo, nota-se que não houve uma novação da dívida e sim
a sua
renegociação/
repactuação,
fat
o
evidenciado
na tabela anexa ao termo de audiência, fl. 229,
e na determinação de averbação do aditivo junto ao cartório competente
.

Portanto, apesar de correta a extinção da execução, nota-se que, em caso de eventual inadimplemento do acordo pelo apelado, ocasionará a propositura de uma nova execução, daí porque plenamente justificável que tenha em seu poder as vias originais do título de crédito, com o aditivo, a fim de subsidiar eventual demanda, caso necessário.

Logo, não há razão em se negar a devolução da Cédula de Crédito Rural original que se encontra encartada nos autos da execução,
os quais, inclusive, foram digitalizados
, quando legalmente formalizada a
renegociação
em sede de embargos à execução, especialmente porque
não houve a quitação do débito,
r
estando ainda vigente a relação obrigacional.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO - VERIFICADA - PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DO TÍTULO EXECUTIVO - ACOLHIDO - VÍCIO SANADO. - A omissão caracteriza-se quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre questão relevante posta pelas partes nos autos, capaz de influenciar o resultado do julgamento - Devem ser acolhidos os embargos declaratórios quando formulado pedido no apelo que não foi examinado no acordão embargado
- É possível o desentranhamento do título executivo dos autos, mediante a substituição por cópia, quando for quitado apenas o débito em atraso, estando vigente a relação obrigacional
. (TJ-MG - ED: 10358160015964002 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira (JD Convocado), Data de Julgamento: 09/04/2019, Data de Publicação: 16/04/2019)

Por fim, ressalto que eventual execução deve ensejar não somente a apresentação do termo aditivo de assunção de dívida, mas também
a Cédula de Crédito Original
em atenção ao princípio da cartularidade nas execuções de títulos extrajudiciais.

Deste modo,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para reformar a r. sentença a quo, tão somente no sentido de determinar o desentranhamento da Cédula de Crédito Rural original anexada aos autos
físicos
, devolvendo-a à parte apelante mediante substituição por cópia, tudo devidamente certificado n
os autos do processo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso
,
para reformar a r. sentença a quo, tão somente no sentido de determinar o desentranhamento da Cédula de Crédito Rural original anexada aos autos
físicos
, devolvendo-a à parte apelante mediante substituição por cópia, tudo devidamente certific
ado n
os autos do processo